Tribunal: TJDFT
Processo: 0012348-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAO CÍVEL (1689): 0012348-22.2016.8.07.0001

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVI. BANCO DO BRASIL. REVISÃO APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADO REFLEXOS NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBLIDADE. PERÍODO FORA DO INTERVALO DOS 36 MESES QUE ANTECEDERAM A APOSENTADORIA. PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pelo embargante, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento do recurso de apelação, o que não é possível de ser realizar na via estreita dos embargos declaratórios.
3 - O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, NCPC).
4 – Embargos de declaração desprovidos.